Tribunal: TJDFT
Processo: 0746890-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU/TPL. IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. NÃO REGULARIZAÇÃO DOS REGISTROS CADASTRAIS JUNTO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO. DECRETO 28.445/2017. APELO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "A questão controvertida consiste em determinar se o autor é devedor do IPTU dos imóveis descritos na petição inicial".
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal. 1.1. Pretensão do embargante de cassação ou reforma da sentença. Levanta a preliminar de cerceamento de defesa, pede o chamamento ao processo dos adquirentes dos imóveis irregulares e, no mérito, afirma que não é o responsável tributário.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. A breve narrativa de notícias de irregularidades referentes a outros lotes que o apelante apresenta no corpo da apelação, sem provas do alegado, não é capaz de afastar a presunção de veracidade dos atos praticados pela Administração Pública. 2.2. Além do mais, o próprio embargante admite que não procedeu à regularização dos registros cadastrais do imóvel junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. 2.3. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas; aliás, bom que se diga, não é faculdade, mas sim dever do julgador que, ao assim proceder, presta obséquio aos princípios da economia e celeridade processuais.
3. Do chamamento ao processo – não cabimento. 3.1. Na execução fiscal, não cabe denunciação da lide ou chamamento ao processo. 3.2. Ainda, tal pedido deve ser feito em sede de contestação e não na apelação, sob pena de supressão de instância. 3.3. Precedente do STJ: “(...) É lição de Celso Agrícola Barbi sobre a pertinência da denunciação da lide nos embargos à execução: "Examinando as características do procedimento de execução dessa natureza, verifica-se que nele não há lugar para a denunciação da lide. Esta pressupõe prazo de contestação, que não existe no processo de execução, onde a defesa é eventual e por embargos". 2. "Nos embargos à execução não são admitidos o chamamento ao processo, a denunciação da lide e a declaratória incidental (...)" (REsp 691.235/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 01/08/2007).
4. Conforme o art. 34 do Código Tributário Nacional, tanto o possuidor, quanto o proprietário são responsáveis pelo pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). 4.1. Em que pese a alienação dos direitos sobre os bens, o embargante deixou de comparecer à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para comunicar a alteração da titularidade dos imóveis e solicitar a alteração no Cadastro Fiscal Imobiliário, conforme determina o art. 12, do Decreto 28.445/2017. 4.2. Sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária está estampada no art. 3o do Decreto 28.445/2017, o qual prevê que a responsabilidade pelo pagamento do tributo incumbe ao possuidor a qualquer título do imóvel.
5. Diante da ausência de comprovação da regularização dos registros cadastrais junto á Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o embargante continua como responsável tributário pelo pagamento do IPTU, mostrando-se regular o lançamento em seu nome.
6. Apelo improvido.